Tribunal: STF
Processo: ARE 1601452
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Constitucional e Processual Penal. Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (Doc. 57 - grifos no original):

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 
I. CASO EM EXAME: 
1.1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou as rés por tráfico de drogas e as absolveu do crime de associação para o tráfico. A Defesa alegou ilicitude da prova e ausência de materialidade, enquanto o Ministério Público buscou a condenação pelo delito de associação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2.1. No recurso defensivo, há duas questões em discussão: (i) a alegação de ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia e (ii) a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 
2.2. No recurso ministerial, a questão em discussão consiste na condenação das rés pelo crime de associação para o tráfico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3.1. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há demonstração de adulteração ou manipulação indevida das substâncias apreendidas. 
3.2. O art. 244 do CPP exige a presença de fundada suspeita para a realização de busca pessoal sem mandado, sendo necessário que tal suspeita esteja lastreada em elementos concretos e objetivos. 
3.3. A abordagem policial deu-se exclusivamente pelo fato de a ré estar em local conhecido pelo tráfico de drogas, sem indicação de qualquer conduta suspeita que justificasse a revista pessoal, não havendo relatos de tentativa de fuga, gestos nervosos ou comportamento anormal. 
3.4. A busca pessoal sem fundada suspeita fere direitos fundamentais e configura prova ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 
3.5. A abordagem, nas circunstâncias em que ocorreu, reflete o racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Ao abordarem a ré, de cor parda, unicamente porque estava parada em via pública, os agentes de segurança reforçaram estereótipos racistas. Aplicação da Resolução CNJ nº 598/2024, que institui o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, impondo ao Poder Judiciário o dever de reconhecer e enfrentar práticas institucionais que reproduzem desigualdades raciais, observando os marcadores sociais da diferença, como raça, etnia, gênero e classe social. 
3.6. Concluiu-se que a abordagem careceu de justa causa, por ser baseada exclusivamente em percepções subjetivas dos agentes de segurança, sem qualquer elemento concreto a configurar fundada suspeita, conforme exigido pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 
3.7. Reconhecimento da ilicitude da abordagem e, por conseguinte, da prova dela derivada, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruit of the poisonous tree). 
3.8. A absolvição das rés se impõe, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, diante da ausência de provas legítimas da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 
3.9. Associação para o tráfico — Os supostos elementos de prova a demonstrar a prática do delito de associação para o tráfico de drogas cingiram-se à análise do conteúdo dos dados extraídos do aparelho celular apreendido em poder da ré Yasmin no momento de sua abordagem e prisão em flagrante. No entanto, como visto, é inviável a utilização de tal elemento de prova para fundamentar um decreto condenatório, em razão do reconhecimento da eiva da prova. De qualquer forma, ausente prova de estabilidade e permanência na suposta associação para o tráfico, resta inviabilizada a condenação pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/06. A mera interação entre elas em conversas no decorrer poucos dias, como se apura do relatório de análise criminal, não configura vínculo estável e organizado para a prática contínua de tráfico. Solução absolutória mantida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
4.1. Acolhida a preliminar defensiva para absolver as rés do crime de tráfico de drogas, com fundamento na ausência de provas legítimas da existência do fato criminoso. 
4.2. Recurso ministerial desprovido.”
(Apelação Criminal nº 5003777-62.2023.8.21.0026/RS, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora: Desembargadora Viviane de Faria Miranda, j. 24/06/2025)

Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X e 144, §5º, da Constituição da República.
Sustenta a licitude da prova obtida mediante busca pessoal, uma vez que havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Assevera que “os agentes de segurança pública, de posse de informações pretéritas sobre o comércio de drogas naquele endereço, realizavam patrulhamento de rotina no local, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando visualizaram a acusada em frente ao imóvel em questão, na madrugada, com uma bolsa nas mãos, o que chamou a atenção e motivou a abordagem”.
Assevera que “a revista pessoal da acusada foi amparada em concreta situação de risco, ou seja, em razão de o imputado encontrar-se diante de local destinado à prática de crimes de elevada gravidade, situação essa que exige pronta atuação por parte dos agentes da segurança pública para o fim de coibir ilícitos”.
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a licitude das provas produzidas e, por conseguinte, restabelecida a condenação pela prática delitiva imputada ao agravado.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Extraio da sentença condenatória (Doc. 38):

“(...)
Inicialmente, verifico que a defesa arguiu a nulidade da busca pessoal na ré Yasmin, alegando que se deu sem mandado judicial, sem a existência de fundadas suspeitas e sem o consentimento da ré. 
Nesse sentido, observo que abordagem da acusada ocorreu porque estava em frente ao imóvel localizado na Rua Ewaldo Bender, o qual já era conhecido dos meios policiais por ser utilizado, exclusivamente, como ponto de venda de drogas e em razão das diversas prisões. Ainda, de acordo com os policiais, estavam em patrulhamento ostensivo e viram a ré Yasmin em frente a casa, na madrugada, o que motivou a abordagem. Disseram que ela estava com uma bolsa na mão, na qual foram localizadas as porções de cocaína e maconha. 
Ademais, as alegações da ré, de que os policiais invadiram arrombaram a porta do imóvel e ingressaram na residência não foi corroborada por nenhum outro meio de prova, o que poderia ter sido feito, já que Yasmin alegou que estava com uma amiga na casa. 
Portanto, não prospera a alegação de ilicitude da prova, não se verificando qualquer afronta aos artigos 157 e 158-A do CPP e ao artigo 5º, inc. LVI, da CF/88.
(...)
Por outro lado, observo que a acusada Yasmin, em que pese tenha alegado que os policiais invadiram a residência, afirmou que foi convidada para morar e cuidar da casa, sendo que, ao chegar, precisou vender drogas. Todavia, conforme já referi, a versão apresentada pela ré Yasmin, de que a residência foi invadida e de que não tinha conhecimento que viria para a cidade de Santa Cruz do Sul para comercializar entorpecentes restou isolada no contexto probatório, não tendo sido corroborada por nenhum outro meio de prova.
Por outro lado os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante referiram que realizavam patrulhamento de rotina próximo ao conhecido ponto de venda de drogas, chefiado pela ré Ana Júlia e seu companheiro Jorge Goularte, de alcunha Jorginho, que se encontra recolhido ao sistema prisional. Aduziram que a ré estava em frente a casa, na qual ocorreram diversas prisões e era conhecida por funcionar somente como "boca de fumo", e que estava com uma bolsa nas mãos, na qual foram encontradas as drogas, um celular e uma quantia em dinheiro. Mencionaram, ainda, que a ré Ana Júlia é conhecida dos meios policiais pela traficância, já tendo sido presa em outras oportunidades, e que recruta jovens de fora da cidade, para trabalhar em seus pontos de venda de drogas.
(...)”

Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada pelos policias militares, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver as agravantes do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 57 - grifos no original):

“(...)
Nessa ordem de ideias, a configuração da justa causa para a abordagem pessoal ou veicular, prevista no art. 244 do CPP, deverá, portanto, ser apreciada no caso concreto, observadas as filigranas probatórias existentes nos autos. 
E, in casu, os elementos colhidos evidenciam que a abordagem policial não atendeu aos requisitos legais.
Constou do registro de ocorrência n.º 2446/2021/151807 que a guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Várzea, quando perceberam uma mulher em atitude suspeita na via pública, em frente a um conhecido ponto de tráfico de drogas. Realizada a abordagem, a mulher foi identificada como sendo a ré Yasmin e, em revista pessoal, localizaram, no interior de uma bolsinha preta que ela carregava, as drogas e demais objetos apreendidos. 
Na fase policial, os agentes de segurança pública que participaram da prisão em flagrante de Yasmin limitaram-se a informar que terem percebido uma mulher em “atitude suspeita” em via pública, no entanto, em nenhum momento esclareceram no que consistiria tal "atitude suspeita". 
Em juízo, o policial militar Saimon Hermes relatou que sua guarnição estava em patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas e, quando passaram pelo local, avistaram a ré Yasmin em frente ao local, em via pública, razão pela qual deduziram que ela estava vendendo drogas ou indo comprar, razão pela qual realizaram sua abordagem. Disse que a ré estava com uma bolsa pequena, na qual foram localizadas as drogas apreendidas. Informou que o ponto de tráfico pertencia à corré Ana Júlia e a seu companheiro, de alcunha "Jorginho". Acrescentou que a ré estava parada no local, sozinha e que não a conhecia de abordagens anteriores. 
Sérgio Augusto Marques de Freitas, também policial militar, por sua vez, confirmou que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram Yasmin na via pública, em frente a uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas. Realizada a abordagem, encontraram, dentro da bolsa dela, porções de cocaína, maconha e aparelho celular. Informou que o ponto de traficância pertenceria à corré Ana Júlia e a seu companheiro Jorge, o qual se encontrava recolhido ao sistema prisional. Negou ter presenciado atos de mercância pela ré Yasmin. 
Como se vê, os policiais militares, desde a fase policial, não foram capazes de esclarecer ou indicar concretamente qual seria a atitude suspeita de Yasmin que teria justificado a abordagem realizada. Do que se apura dos depoimentos colhidos, a ré estava unicamente parada, em via pública, em frente a endereço conhecido pelos agentes públicos como ponto de traficância. Não há indicação de que tenha tentado empreender fuga, de que tenha demonstrado nervosismo, de que tenha alterado sua rota quando da aproximação da guarnição, tampouco que estivesse na presença de outros indivíduos, a indicar a possível comercialização. Nada. Apenas estava parada em via pública e ali permaneceu quando da aproximação dos policiais militares. 
Não se verifica, assim, a existência de fundadas razões para a abordagem pessoal , conforme exigido pelo artigo 244 do CPP, uma vez que não foi constatada nenhuma ação concreta suficiente a caracterizar fundada suspeita por parte de Yasmin, como fuga ao avistar a polícia, gesticulações nervosas, ou outro comportamento típico que gerasse fundada suspeita.
(...)
A consequência direta da ilegalidade da busca pessoal é a nulidade das provas obtidas a partir dela, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Assim, tanto as drogas apreendidas quanto qualquer outro elemento colhido na ocasião devem ser declarados ilícitos e desentranhados do processo. 
Diante disso, com a exclusão da prova ilícita e a insuficiência de elementos válidos para a condenação, a absolvição das rés quanto à imputação de tráfico de drogas é medida impositiva, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP, pela ausência de provas legítimas da existência do fato criminoso.
(...)”

Vê-se, portanto, que o Tribunal local absolveu as agravadas por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição das acusadas da imputação contida na denúncia.
Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está devidamente justificada, pois a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo, em local previamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, em horário noturno, circunstância que intensifica o grau de suspeita diante da dinâmica típica desse tipo de delito, tendo sido localizadas, na sequência, substâncias ilícitas fracionadas e outros objetos compatíveis com a mercancia, o que evidencia a existência de justa causa para a medida. 
Na ocasião, foram apreendidas 10,82g de maconha, disposta em 08 buchas, 11,46g de cocaína, disposta em 18 porções, além de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) celular, de cor preta, marca LG, 01 (uma) bolsa, de cor preta e 01 (um) pote.
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Ademais, como apontado pelo juízo de origem “os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, dentro de um conjunto probatório harmônico e coerente, assume importante sustento à formação de um juízo condenatório. E essa é a hipótese dos autos, uma vez que não foi trazido nenhum indício de prova que macule a conduta das testemunhas, nem que demonstre a parcialidade delas, capaz de ensejar a dúvida nas suas versões, as quais são coincidentes sobre os delitos praticados pelos acusados.”
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, “o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025). Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal nº 5003777-62.2023.8.21.0026/RS) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul no Processo nº 5003777-62.2023.8.21.0026/RS.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente